Tribunal: STF
Processo: RE 221967
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-17
Data de publicação: 1998-11-17

Ementa:
EMENTA: Decisão judicial: fundamentação: necessidade (CF,
art. 93, IX).
        Dada a resistência oposta pelo então apelante à duração do
pensionamento a que fora condenado em primeira instância, o tribunal
local, ao confirmar a sentença, não podia ter deixado de fundamentar
a solução desse aspecto da lide.